Tribunal: STF
Processo: RE 108569
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-29
Data de publicação: 1986-04-29

Ementa:
- LOCAÇÃO COMERCIAL. REVISÃO DE ALUGUEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AO REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA RECURSO, SUSPENSO PELA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, APLICA-SE O PRINCÍPIO ESTABELECIDO NO
ARTIGO 184 DO CPC, COM EXCLUSAO DO DIA EM QUE SE DEU A INTIMAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA: SE, PARA COBRANÇA DAS DIFERENCAS DE ALUGUEL, TORNOU-SE NECESSARIA A PROPOSITURA DE AÇÃO EXECUTIVA, O QUANTO AI APURADO CONSTITUI DÉBITO RESULTANTE DE DECISÃO JUDICIAL, SUJEITO A CORREÇÃO MONETÁRIA, NA FORMA DA LEI N. 6.899/81. NÃO SE CONFIGURA SUCUMBENCIA EM RELAÇÃO AO VENCEDOR DA DEMANDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.